Tribunal: TJDFT
Processo: 0715883-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERTIDÃO PARA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA EXPEDIÇÃO. ART. 828 DO CPC. APLICAÇÃO À EXECUÇÃO. CERTEZA DO DIREITO. FASE DE CONHECIMENTO. INCERTEZA DO DIREITO. TUTELA CAUTELAR. ART. 300 DO CPC. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO E DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A averbação premonitória está regulada no art. 828, do Código de Processo Civil (CPC), nos seguintes termos: “o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade”.
2. A averbação premonitória tem natureza cautelar, mas se baseia em título executivo extrajudicial. Portanto, já existe certeza jurídica acerca do direito do credor.
3. Durante a fase de conhecimento, a medida de natureza cautelar pode ser efetivada por diversos meios, como dispõe o art. 301 do CPC. Todavia, é indispensável apresentar evidências de probabilidade do direito e de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. Ausente qualquer um dos requisitos, a tutela cautelar deve ser indeferida.
4. O contraditório e o devido processo legal são direitos fundamentais, previstos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal- CF. A prolação de decisões que interferem na esfera de direito do jurisdicionado antes do regular trâmite da ação de conhecimento só deve ser realizada em situações excepcionais, que não se configuram no caso. Deve-se aguardar o fim das fases postulatória e instrutória para análise dos argumentos dos envolvidos e confronto com a prova produzida.
5. Na hipótese, não há elementos para afirmar que os réus tentam se desfazer dos seus bens móveis e imóveis. Os réus foram devidamente citados, compareceram ao processo e apresentaram contestação. Logo, também não há sinais de que pretendam se esconder ou ocultar os próprios bens.
6. Eventuais práticas ilícitas não influenciam, necessariamente, na análise do perigo de inadimplemento ao final do processo. São imprescindíveis indícios de risco de dilapidação ou ocultação do patrimônio.
7. Recurso conhecido e não provido.